Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730027-18.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO MACHADO APELADO: ANTONIO AIRTON CARDOSO NUNES D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento ID 41891888, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que recolha o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator